Tribunal: CARF
Processo: 19515.003967/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003967/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.178 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ALCANCY CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE.
No caso de contribuinte tributado com base no lucro presumido, a parcela dos
lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, sofrerá tributação, se
a empresa não demonstrar, por sua escrituração contábil feita com observância
da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado,
ou seja, o lucro presumido.
JUROS SELIC E INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.
Nos termos das Súmulas 4 do CARF, de observância obrigatória ao membros
deste Órgão Colegiado, incidem sobre a multa aplicada no caso concreto os
juros calculados pela variação da SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de conxão e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003967/2010-51
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
1. Trata- se de Auto de Infração (AI), lavrado pela Fiscalização contra o
Contribuinte em epígrafe, no montante de R$ 90.075,22 (noventa mil setenta e cinco
reais e vinte e dois centavos), composto por multa de ofício de 75% e juros de mora
isolados, devidos por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referentes a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2006 a 12/2006.
1.1. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 321/330) informa que:
• A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
0819000 2010 011128;
• Da análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), e dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF),
referentes ao ano-calendário de 2006, verificou-se que a empresa optou pelo regime de
tributação do lucro presumido, e adotou o regime de competência para apuração de
suas receitas, além de ter apresentado sua DIPJ sem movimento;
• A ação fiscal foi iniciada com a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF em 29/04/2010. Da análise dos extratos bancários, e considerando que a
movimentação financeira não estava escriturada integralmente no Livro Caixa, o
Contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todos os valores creditados em sua
conta bancária;
• Foram apresentadas várias Notas Fiscais de Prestação de Serviços, restando
créditos não comprovados.
• Das justificativas apresentadas, concluiu-se que os valores creditados em sua
conta bancária eram, em parte, relativos às receitas de prestação de serviços omitidas,
e os demais, referentes a depósitos bancários de origem não comprovada;
•
Foi emitido o AI relativo ao IRPJ e
reflexos (processo
no
19515.003387/201064, com as infrações de omissão de receitas e presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, tendo por bases de
cálculo os valores demonstrados no ANEXO II.
• Através da análise dos extratos bancários fornecidos, também foram
identificados lançamentos a débito com o histórico de pagamentos de salários, apesar
de não haver empregados na empresa, conforme consulta aos dados constantes da
GFIP – Guia • A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 0819000 2010 011128;
• Da análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), e dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF),
referentes ao ano-calendário de 2006, verificou-se que a empresa optou pelo regime de
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

tributação do lucro presumido, e adotou o regime de competência para apuração de
suas receitas, além de ter apresentado sua DIPJ sem movimento;
• A ação fiscal foi iniciada com a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF em 29/04/2010. Da análise dos extratos bancários, e considerando que a
movimentação financeira não estava escriturada integralmente no Livro Caixa, o
Contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todos os valores creditados em sua
conta bancária;
• Foram apresentadas várias Notas Fiscais de Prestação de Serviços, restando
créditos não comprovados.
• Das justificativas apresentadas, concluiu-se que os valores creditados em sua
conta bancária eram, em parte, relativos às receitas de prestação de serviços omitidas,
e os demais, referentes a depósitos bancários de origem não comprovada;
•
Foi emitido o AI relativo ao IRPJ e
reflexos (processo
no
19515.003387/201064, com as infrações de omissão de receitas e presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, tendo por bases de
cálculo os valores demonstrados no ANEXO II.
• Através da análise dos extratos bancários fornecidos, também foram
identificados lançamentos a débito com o histórico de pagamentos de salários, apesar
de não haver empregados na empresa, conforme consulta aos dados constantes da
GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social. E de acordo com as notas fiscais, contrato, e
aditivos apresentados, os serviços eram prestados efetivamente pelos próprios sócios;
• A empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos, tendo informado que se
tratava de transferências feitas aos sócios, a título de distribuição de lucros, não sendo
possível, entretanto, a identificação dos valores pagos a cada beneficiário. Verificou-
se que a empresa recebia os valores das notas fiscais, descontava parte dos valores, e
repassava o restante aos sócios que haviam prestado os serviços;
• Considerando que a empresa adota o regime de tributação pelo lucro
presumido, apresentou o livro Caixa sem contemplar toda a movimentação financeira,
não possui escrituração contábil, informou que os pagamentos eram transferências a
titulo de distribuição de lucros aos sócios, não possuía empregado, o serviço era
prestado pelos próprios sócios, concluiu-se que a empresa deveria reter na fonte o
imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior, além de tributá-los
para efeito das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos;
• As tabelas dos itens 2.4.3 e 2.4.4 demonstram os valores dos lucros
distribuídos a maior, trimestralmente e mensalmente;
• O tópico 3 – “Critérios Adotados” apresenta a fundamentação legal da
incidência do imposto de renda na fonte sobre remuneração dos administradores, e
informa que:
- diante dos fatos relatados, constatou-se que o Contribuinte deixou de reter e
recolher o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior a título de
distribuição de lucros; por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de
rendimentos dos beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto de
renda devido, afastando a possibilidade de sua exigência na fonte pagadora depois de
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) sem a respectiva retenção na fonte;
- a Fiscalização limitar-se-ia ao lançamento da multa e dos juros lançados
isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser
antecipado pela fonte pagadora;
• Houve o lançamento de ofício da multa isolada, no valor de 75% do imposto
devido, bem como dos juros devidos pela não retenção e não recolhimento do Imposto
de Renda na Fonte, incidente sobre os valores excedentes pagos a título de distribuição
de lucros, com base na fundamentação legal elencada nos itens 3.2 e 3.3;
• As tabelas dos itens 3.2.4, e 3.3.3, apresentam o demonstrativo de cálculo da
multa e dos juros, por competência.
1.2. Em 29/11/2010, foi lavrado o Auto de Infração (AI) de Multa Isolada por
Falta de Retenção ou Recolhimento do IRRF, e Juros Isolados por Falta e/Atraso na
Retenção ou Recolhimento do IRRF, com os respectivos valores apurados,
acompanhado do anexo “Demonstrativo de Apuração” (fls. 340/346). Nos referidos
documentos está indicada a respectiva fundamentação legal
DA IMPUGNAÇÃO
2. Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 29/11/2010, a Autuada
impugnou o lançamento tempestivamente, em 27/12/2010, através do instrumento de
fls. 355/382, onde após um breve relato da autuação com transcrição de trechos do
Termo de Verificação Fiscal, alega em síntese :
4.1. que no lançamento, foi aplicada a Multa Exigida Isoladamente de 75%
(setenta e cinco por cento), com base no artigo 9o da Lei n.° 10.426/2002, com a
redação dada pelo artigo 16 da Lei n.° 11.488/2007 .
4.2. que o referido dispositivo legal nada tem a ver com a aplicação da Multa
Exigida Isoladamente, tendo em vista que o inciso I do caput do art. 44 da Lei n.°
9.430/1996 diz respeito à aplicação de penalidade sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos casos de declaração inexata.
4.3. que a multa exigida isoladamente está prevista no Artigo 44, inciso II, da
Lei n.° 9.430, de 1996, e no percentual de 50% (cinqüenta por cento).
4.4. que a multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, só é cabível
se acompanhada da exigência da totalidade ou diferença do tributo que deixou de ser
recolhido ou pago, na falta da entrega da declaração ou nos casos de declaração
inexata. Na presente autuação inexiste a exigência de qualquer tributo, pois a
fiscalização concluiu que o imposto supostamente devido e não retido/recolhido pela
Impugnante, passou a ser de responsabilidade do beneficiário do rendimento que tem
o dever de incluí-lo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda — vide
item 3.1.1 do TVF.
4.5. que no procedimento fiscal não há a exigência de qualquer espécie de
tributo, razão pela qual não há porque aplicar a multa prevista no inciso I, do Art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996, ainda mais sob a intitulação de Multa Exigida Isoladamente.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

4.6. que, portanto, a multa exigida na autuação não tem respaldo na legislação,
nem mesmo no disposto na letra "b" do inciso II do art.44, da Lei n.° 9.430/96,
devendo ser declarada sua improcedência e nulidade.
4.7. que a exigência fiscal, baseada na suposta distribuição de lucros acima dos
limites legais previstos na legislação fiscal/tributária, dando origem, por reflexo, a
outros procedimentos fiscais (PT 19515.003962/201062, 19515.003963/201073,
19515.003965/201062 e 19515.003966/201015, é totalmente improcedente porquanto
os lucros distribuídos pela Impugnada estão respaldados em seus assentamentos
contábeis;:
4.8. que conforme Demonstrativo de Resultado Econômico do Exercício e o
Balanço Patrimonial (Anexo IV), no ano calendário de 2006, auferiu receitas no
montante de R$ 517.356,62 que subtraído das despesas necessárias à manutenção de
suas atividades operacionais na quantia de R$ 97.168,05, gerou o lucro contábil de R$
420.188,57.
4.9. que se analisando as demonstrações contábeis acima, verifica-se que a
Impugnante acusou em seu Patrimônio Liquido lucros de exercícios anteriores no
montante de R$ 32.636,61, que somados ao lucro do ano-calendário de 2006, após a
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro
Liquido, na quantia de R$ 420.188,57 perfazem o total de R$ 452.815,18.
4.10. que a fiscalização, conforme consta do anexo 3 do Termo de Verificação
Fiscal, apurou que no curso do ano-calendário de 2006, distribuiu lucros no montante
de R$ 417.130,56 (quatrocentos e dezessete mil, cento e trinta reais e cinqüenta e seis
centavos), portanto em valor inferior aos lucros acumulados constantes nos
demonstrativos contábeis anexos;
4.11. que são totalmente improcedentes as conclusões da Fiscalização,
constantes dos itens 2.4.3 e 2.4.4 do Termo de Verificação Fiscal.
4.12. que como bem situou a Autuante, a Instrução Normativa SRF n° 11, de 21
de fevereiro de 1996, em seu artigo 51, § 2o e a Instrução Normativa n° 93, de 24 de
dezembro de 1997, em seu artigo 48, § 2o, admitem que as empresas tributadas com
base no Lucro Presumido ou Arbitrado, possam distribuir lucros excedentes aos
calculados através da base de cálculo do imposto, diminuído dos impostos e
contribuições devidos, desde que a empresa demonstre através de seus assentamentos
contábeis com observância da lei comercial, que o lucro efetivo, ou seja, o contábil era
maior do que os lucros efetivamente distribuídos.
4.13. que conforme dispõe o parágrafo 3o do artigo 48 da IN no 93/97, os lucros
auferidos no curso do ano-calendário de 2006, acrescidos dos lucros de exercícios
anteriores, dão plena, total e cabal cobertura aos lucros distribuídos aos seus sócios-
quotistas, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006, razão pela qual a
autuação improcedente.
4.14. que se acolhida a inexistência de distribuição de lucros acima do limite
legal permitido pela legislação fiscal/tributária, há de se pugnar que o julgamento do
presente feito seja estendido a outros prováveis procedimentos administrativos fiscais,
(PT
19515.003962/201029,
19515.003963/201073,
19515.003965/201062
e
19515.003966/201015, por se tratarem de tributações reflexas, conforme vem
decidindo os órgãos de julgamento de primeira e segunda instâncias administrativas.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

4.15. que apesar do parágrafo 1o do artigo 161 do CTN estabelecer que "se a lei
não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por
cento) ao mês", não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de
sanção pelo inadimplemento do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a
variação de um mercado especifico, voltado exclusivamente para o mercado
financeiro, o qual possui regras e objetivos próprios totalmente dissociados da
tributação.
4.16. que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC foi criado
e concebido para a custódia e liquidação de títulos públicos federais. A Taxa SELIC é
taxa remuneratória de capital e não pode ser exigida como juros de mora.
4.17. que os juros moratórios têm por finalidade ressarcir o credor pelo
inadimplemento de uma obrigação no tempo certo, configurando-se, portanto, em uma
indenização pelo dano causado ao credor pela não satisfação da divida ou da obrigação
à época correta.
4.18. que o artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer
juros de mora sobre os créditos tributários em atraso, acrescentando que, na ausência
de lei que os determine, serão eles de 1% (um por cento) ao mês., conforme decisão
do STJ (RE no 439.040SP).
4.19. que os juros calculados com base na Taxa SELIC constituem verdadeiro
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal.
4.20. que independentemente do acolhimento do seu pedido de afastamento da
taxa SELIC, a sua incidência deve ser suspensa no período compreendido entre a data
de protocolização da Impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na
esfera administrativa”.
4.21 que conforme dispõe o artigo 151, III, do CTN, as reclamações e recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo administrativo fiscal,
4.22. que o disposto no art. 27, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72,
segundo o qual “Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo”, evidencia que o legislador procurou amparar o contribuinte da inércia e
incapacidade dos Órgãos de Julgamento.
4.23. que a própria Administração reconhece a existência de processos
administrativos que tramitam há anos em seus órgãos de julgamento, tendo em vista o
estabelecimento de prioridade de julgamento para processos protocolados há mais de
quatro anos, contados do ano em curso, veiculada pela Portaria SRF no 454, de
10.05.2004.
4.24. que, no paradigma fornecido pelo art. 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96,
segundo o qual “A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição”.
4.25. que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário acarreta a suspensão
da exigibilidade dos seus consectários legais.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

4.26. que não se pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros
decorrentes da demora no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais,
motivo pelo qual enquanto não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do
Decreto n.° 70.232, de 6 de março de 1972, incluído por força do disposto na Lei n.°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, não há que se falar em imputar os juros moratórios
no período compreendido entre a data da interposição da impugnação até a decisão
final da lide instalada.
Do Pedido
5. Pelo exposto, a Impugnante requer que:
a) seja acolhida a preliminar de nulidade da autuação ora impugnada, tendo em
vista ser incabível a imputação da multa isolada na forma pretendida pela
Fiscalização;
b) sejam acolhidas as razões de mérito, declarando-se a improcedência da
exigência fiscal;
c) se estenda aos demais procedimentos administrativos fiscais elencados a
decisão a ser prolatada no julgamento desta impugnação, por se tratarem de tributação
reflexa;
d) se mantida a autuação ora impugnada, que se afaste a cobrança dos juros
moratórios com base na Taxa SELIC que vierem a ser imputados sobre o crédito
tributário constituído através do Auto de Infração ora questionado;
e) sucessivamente, requer que não incidam os juros moratórios durante o trâmite
do processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização desta impugnação até
decisão final deste contencioso na esfera administrativa.
5.1. Protesta, com base no disposto na Lei n.° 9.784/99, artigos 2°, 3 °, III e 69,
pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas admitidas em direito,
diligências e perícias, se necessárias.
Quando do julgamento pela DRJ/SP1, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA EMPRESAS
OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MULTA ISOLADA..
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes pelo
lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído corresponde ao lucro
efetivo da empresa, os valores excedentes configuram verbas de natureza remuneratória,
sobre as quais incidem o imposto de renda que deve ser retido pela fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DURANTE O
TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sobre o crédito não integralmente pago no vencimento incidem, a partir de 01.04.1997,
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente
inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, regra que
comporta exceções desde que expressas em lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou
a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo
dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, aprestou a contribuinte recurso alegando em síntese:
Preliminarmente, que haveria conexão entre este PTA e os de número:
19515.003962/2010-29; 19515.003963/2010-73; 19515.003965/2010-62 e 19515.3966/2010-15.
Que as presunções estabelecidas pela autuação não podem ser tidas como
ocorridas pois a autoridade fiscal presumiu que a fonte pagadora efetivamente promoveu o
pagamento dos rendimentos aos seus sócios a título de pro-labore e não como lucros distribuídos
no ano calendário de 2006, sem indicar a quais beneficiários tais valores foram pagos, devendo
ser por esse motivo cancelado o auto.
Que a recorrente juntou o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício social e que adicionada a existência de lucros de exercícios anteriores e gerou um lucro
efetivo de R$464.595,32
Protesta pela realização de diligência;
Que seriam inaplicáveis os juros Selic.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

Que não deveria a contribuinte arcar com os custos dos juros pela demora da
fiscalização.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
I - Preliminarmente - Conexão
Na ação fiscal foram lavrados o Auto de Infração em tela, com a exigência de
multa e juros isolados, formalizado sob o processo no 19515.003967/201051 e os Autos de
Infração relativos às contribuições previdenciárias: Processos Administrativos Fiscais nos
19515.003962/201029
(DEBCAD
37.258.5183),
19515.003963/201073
(DEBCAD
37.258.5191), 19515.003965/201062 (DEBCAD 37.258.5205) e 19515.003966/201015
(DEBCAD 37.258.5213).
Deve ser enfatizado que embora o presente lançamento seja desdobramento de
fatos e conclusões recolhidos durante a fiscalização, que também redundou em exigência
contribuições previdenciárias e multa por descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação previdenciária, não há que se falar que sua orientação decisória teria o condão de
determinar o destino daquelas, tal como sucede nos casos de tributação reflexa no estrito sentido
da nomenclatura.
Ademais, essa Conselheira pesquisou os processos em referência e a maioria já foi
definitivamente julgado, sendo impossível a conexão daqueles com esse.
Assim, nego provimento à preliminar arguida pois não há qualquer necessidade de
julgamento conjunto daqueles com esse e ainda, por total impossibilidade do pedido, tendo em
vista que a maioria dos processos já foram definitivamente julgados.

II - Mérito
Em relação ao mérito, melhor sorte não assiste à Contribuinte. O valor cobrado
nesses autos refere-se à distribuição de lucro que superava o limite permitido. Isso porque a
Contribuinte entregou a DIPJ 2007, ano calendário 2006, com opção de tributação pelo lucro
Presumido, mas com valores zerados nos rendimento e na apuração dos tributos e contribuições.
Certo é que a Contribuinte não apresentou escrituração contábil que comprovasse
o lucro apurado. Ademais, a apresentação de demonstrativo de resultado e balanço patrimonial
de 2006 não demonstra o lucro efetivo.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.178 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003967/2010-51

A isenção dos sócios para a distribuição de lucros está diretamente vinculada à
demonstração contábil que deve ser efetuada nos livros fiscais obrigatórios, não sendo suficiente
apenas o Livro Caixa que não demonstra valores suficiente para a distribuição.
Deste modo, deve ser mantida a decisão de origem por seus próprios
fundamentos.
III – Selic e juros
Com relação à aplicação do juros Selic, tendo em vista que a matéria está
sumulada nesse Conselho, não há qualquer reparo a ser feito:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Em relação à não incidência de juros no curso do processo administrativo, argui a
recorrente que não poderia esta ser prejudicada em razão da mora da administração tributária.
Entretanto, olvida a Contribuinte que a mora foi ocasionada por ela mesma, o fato gerador
ocorreu e desde o nascedouro da obrigação deveria esta arcar com o tributo.
Por outro lado, se a contribuinte está achando moroso o procedimento
administrativo, a ela é facultado o pagamento a qualquer tempo, bastando desistir de seus recurso
e encerrar o processo, que só tem início por iniciativa da Contribuinte.
Por fim, e por todo exposto, nego provimento à preliminar arguida bem como ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital